Tribunal: TJDFT
Processo: 0701102-39.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701102-39.2025.8.07.9000 DESPACHO Intime-se o terceiro agravado, Leudivan Bento do Amara, pelo correio com AR, para regularizar sua representação processual, no prazo de 15 dias, ante a renúncia ao mandato conferido (id. 70430117). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator